Tribunal: STM
Processo: 7000551-33.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000551-33.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: MIKAEL BRENDON DE ALMEIDA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
SUPERIOR TRIBUNAL MLITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000551-33.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: MIKAEL BRENDON DE ALMEIDA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO
CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA DO STF no tocante à
repercussão geral. princípio da insignificância. matéria
infraconstitucional. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.
DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão
geral na tese de afronta ao princípio da insignificância, como se
verifica no julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG.
E, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia
que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição
Federal.
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da
alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o reexame de questões
probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em
sede de Recurso Extraordinário, em consonância com o
Enunciado nº 279 da Súmula do Excelso Pretório ("Para simples
reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário").
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento
do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de
modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido
precedente não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter na
íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ex-Sd Ex MIKAEL BRENDON DE
ALMEIDA SANTOS, com fundamento no art. 1021, do CPC[1] e no art. 118,
inc. I, do Regimento Interno do STM[2], em face da Decisão monocrática do
Ministro Presidente deste Tribunal, publicada em 28/6/2021, que não admitiu o
Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à
luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e do inciso V, do novo Código de Processo
Civil[3] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[4]. (autos nº
7000215-29.2021.7.00.0000, evento 10).
Relata a peça Acusatória que, em 10/4/2019, por volta de 7h30min, no Batalhão
de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército, situado em Taubaté/SP, o
Oficial de Dia determinou a realização de revista nos Cabos e Soldados que
entravam no quartel naquele dia para início do serviço, oportunidade em que
encontrou, dentro da mochila do indiciado, uma trouxinha contendo uma porção
da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha (autos nº
7000147-87.2019.7.02.0002, evento 1). Em decorrência disso, o militar foi preso
em flagrante.
Em 21 de abril de 2019, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
em desfavor do então Soldado do Exército MIKAEL BRENDON DE
ALMEIDA SANTOS, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, complementado pela mencionada Portaria n.º 344/98[5], requerendo o
recebimento da peça acusatória e a citação do acusado, para se ver processado
e julgado, até final condenação (Denúncia, evento 1). A Denúncia foi recebida
em 30/4/2019 (Rec. Denúncia, evento1).
Logo após o recebimento da Denúncia, em 22/4/2019, por meio do Ofício nº 11-
Ass As Jurd/B Mnt Sup Av Ex, o Comandante da Organização Militar informou
que o licenciamento do então Soldado Mikael Brendon de Almeida Santos
ocorreria no dia 26/4/2019 e, assim, retomaria o seu status quo de "cidadão
civil" (7000122-74.2019.7.02.0002, evento 14).
Na fase das Alegações Escritas, em 26 de agosto de 2019, o Ministério Público
Militar de São Paulo/SP, considerando a relevante alteração legislativa
promovida pela Lei nº 13.491/2017, no artigo 9º, inciso II, do Código Penal
Militar, verdadeira "novatio legis in mellius" neste caso, entendeu que deve ser
aplicado o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. E, nesse quadro probatório
constante dos autos, requereu a condenação do réu Sd Ex MIKAEL BRENDON
DE ALMEIDA SANTOS como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (autos
nº 7000147-87.2019.7.02.0002, evento 46).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
Em contrarrazões, em 25 de outubro de 2019, a Defensoria Pública da União
(DPU) pugnou pela inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas;
pela aplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei
penal, frente a ínfima quantidade de substância apreendida e a absolvição pela
ausência de dolo; subsidiariamente, pela aplicabilidade do art. 28, caput, da Lei
nº 11.343/2006[6], tendo em vista o advento da Lei nº 13.491/2017[7] e seu
caráter de novatio legis in mellius; e, caso condenado, requereu a consideração
da atenuante do art. 72 do CPM[8], a concessão do sursis e o direito de apelar
em liberdade (evento 59).
Em 2/12/2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 1ª
Auditoria da 2ª CJM condenar o 'cidadão civil', ex-Soldado Ex, Mikael Brendon
de Almeida Santos, à pena de 01 ano de reclusão pela prática do delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, com sursis pelo prazo de 2 anos, apelo em
liberdade e o início do cumprimento da reprimenda no 'regime aberto' (evento
75).
Irresignada, em 4 de dezembro de 2019, a Defensoria Pública da União interpôs
o Recurso de Apelação contra a Sentença Condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM (evento 83),
sustentando a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas para
consumo próprio, bem como a absolvição pela aplicabilidade do princípio da
insignificância ante a ínfima quantidade de substância apreendida, ressaltando a
subsidiariedade da lei penal e a ausência de dolo; subsidiariamente, a
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência do advento da
Lei nº 13.491/2017 e seu caráter de novatio legis in mellius (evento 85).
Em contrarrazões, em 16 de dezembro de 2019, o MPM/SP pugnou pelo
provimento parcial do Apelo Defensivo, para aplicar o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (evento 90).
A douta PGJM opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo
defensivo, para manter a Sentença condenatória (autos 7001447-
47.2019.7.00.0000, evento 6).
Em de Sessão de Julgamento Virtual, realizada em 1º/02/2021, à 4/02/2021, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada, nos termos do
voto do Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. (autos nº
7001447-47.2019.7.00.0000, eventos 31 e 33).
A DPU, intimada em 22/2/2021 (evento 40), interpôs o Apelo Extremo em 22 de
março de 2021 (evento 41), distribuído sob o nº 7000215-29.2021.7.00.0000/BR
(evento 42).
Em suas razões, alegou que o acordado na Corte Castrense viola, dentro do
'devido processo penal legal/constitucional', os princípios constitucionais da
'dignidade da pessoa humana', da 'proporcionalidade', da 'razoabilidade', e da
'individualização da pena', requerendo, por conseguinte, seja reformado o
Acórdão prolatado pelo Plenário do STM, na Sessão de Julgamento de 1º a
4/2/2021, e publicado em 12/2/2021, no Dje nº 024/2021, e, via de consequência,
seja reconhecida a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas,
com a consequente absolvição, aplicando o princípio da insignificância ante a
ínfima quantidade de substância apreendida, ressaltando a subsidiariedade da
lei penal, ante a inexpressividade de repercussão social da conduta perpetrada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
A Defensoria Pública de União pleiteou, ainda, "(...) o reconhecimento da
'inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas' e, por
conseguinte, a aplicabilidade do princípio da insignificância e da
subsidiariedade da lei penal, porque não há necessidade de aplicar um recurso
punitivo mais grave no presente caso, frente a insignificância da conduta
perpetrada".
Acentuou a DPU, em seu arrazoado que "(...) a questão fundamentada versa
sobre a inconstitucionalidade/não recepção do art. 290, do Código Penal Militar,
pela Constituição Federal por ferir os princípios constitucionais da
proporcionalidade, igualdade e dignidade da pessoa humana, matéria essa que
atinge inúmeras pessoas todos os dias".
Por fim, requereu a reforma do "(...) Acórdão emanado pelo STM, de
06/04/2021, que manteve a condenação de quem não é Militar da ativa,
declarando a inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas,
prevista no art. 290, Código Penal Militar, que está sendo aplicado contra um
'cidadão civil" que está punido com pesadíssima 'pena tipicamente militar'; em
avançando, considerando o atual status de 'cidadão civil', devidamente
integrado no seu meio social, que se aplique - tal qual é aplicado aos seus iguais,
os civis - o princípio da insignificância ante a ínfima quantidade de substância
apreendida, comprovadamente para 'uso pessoal', ressaltando a subsidiariedade
da lei penal porque devidamente constatada a inexpressividade da conduta
realizada". (autos nº 7000215-29.2021.7.00.0000, evento 1).
Em 24 de março de 2021, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se "(...) pela
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, diante do não preenchimento do
requisito da repercussão geral. No mérito, pugna pelo seu desprovimento, uma
vez que o acórdão vergastado não violou qualquer dispositivo da Constituição
Federal de 1988". (evento 6).
Em 24 de junho de 2021, proferi Decisão monocrática não admitindo o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar em relação à pretensa
violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
individualização da pena, externados por meio do princípio da insignificância
(evento 8).
Também inadmiti o Recurso Extraordinário, no tocante às alegações de ofensa
ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil, c/c artigo 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal[9] e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (evento 8).
Contra a aludida Decisão de inadmissibilidade, insurgiu-se a Defesa por meio de
Agravo Interno (evento 16) e por meio de Agravo em Recurso Extraordinário
(evento 18).
O ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após a apreciação do
recurso de Agravo Interno por esta Corte Castrense, nos termos do art. 1.042, §
4º, do Código de Processo Civil[10] e do art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM[11],

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de
admissibilidade por esta Presidência.
À vista disso, contra a parte da Decisão que negou seguimento ao Apelo
Extremo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, "a", do Código de
Processo Civil, que se insurge a Defesa no Agravo Interno. Intimada em
8/7/2021 (evento 15), a zelosa DPU interpôs o presente Agravo Interno em
9/8/2021(evento 16) distribuído sob o nº 7000551-33.2021.7.00.0000
(evento17).
Nas razões do Agravo, A Defensoria Pública da União aduz que as
jurisprudências colacionadas pelo Ministro-Presidente na referida Decisão
monocrática, que não admitiu o Recurso Extraordinário, não foram exaradas
pela Suprema Corte em regime de repercussão geral e que, não havendo
entendimento consolidado da Corte Suprema sobre a matéria ventilada, a
Decisão revela-se ilegítima e usurpa gravemente a competência
constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se
em último grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território
nacional.
Assevera, ainda, a DPU, que o Requerente "(...) interpõe Recurso Extraordinário
ao STF sustentando a declaração de inconstitucionalidade da tutela penal para
usuário de drogas, prevista no art. 290,Código Penal Militar, que está sendo
aplicado contra um 'cidadão civil' que está sendo punido com pesadíssima 'pena
tipicamente militar', com a consequente absolvição aplicando o princípio da
insignificância ante a ínfima quantidade de substância apreendida,
ressaltando a subsidiariedade da lei penal, ante a insignificância da conduta
perpetrada, porque em afronta aos princípios constitucionais da 'dignidade da
pessoa humana' (art.1º, III, CF), 'devido processo legal/penal/constitucional'
(art. 5º, LIV, CF), 'proporcionalidade', da 'razoabilidade'' e da
'individualização da pena'. (art. 5º, XLVI, CF)".
Ademais, a Defesa afirma que "(...) posto que a compreensão da afronta
constitucional supracitada ainda não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal
em regime de repercussão geral, inexiste fundamento idôneo para obstaculizar o
seguimento do Apelo extremo".
Por fim, a zelosa Defensoria Pública da União requereu "(...) em plano inicial, de
Vossa Excelência, Ministro Presidente, calcado no art.1.042, § 2º, do Código de
Processo Civil [12], a retratação da monocrática Decisão; caso não ocorra, que
seja levado ao plenário de Julgadores para que este agravamento interno seja
conhecido e provido e, consequentemente, determinado o processamento do
feito neste Superior Tribunal Militar - STM - para a subida do Recurso
Extraordinário à Suprema Corte". (autos nº 7000551-33.2021.7.00.0000, evento
1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia Celia Raymundo,
apresentou as contrarrazões em 16 de agosto de 2021, ocasião em que pugnou
pela "(...) admissibilidade do presente Agravo Interno. Contudo, caso admitido,
no mérito, pugna por sua rejeição". (evento 8).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
VOTO

O recurso atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[13], e do art. 118, inc.
III, do RISTM[14] e é tempestivo, tendo em vista que a DPU foi intimada da
Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em 8 de julho de 2021 (autos
nº 7000215-29.2021.7.00.0000, evento 15) e, no dia 9 de agosto seguinte,
interpôs Agravo Interno, visando a sua reforma pelo Plenário do STM (evento
16).
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM,
de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos, no que interessa ao
presente recurso:
"(...) No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, criado
pela Emenda Constitucional nº 45/2004, pode-se elucidar o seguinte:
(AMORIM, 2016, p.1622)[14]:
'Trata-se de singular pressuposto de admissibilidade já que
não pode ser analisado pelo órgão prolator da decisão
impugnada, ainda que o recurso extraordinário passe por um
juízo de admissibilidade perante esse órgão. A competência
para a sua análise é exclusiva do Supremo Tribunal Federal'.
A repercussão geral, que exsurge como uma espécie de filtro para
restringir as ações a serem apreciadas
pelo STJ e pelo STF, revela-se por meio de demandas que
demonstram relevância constitucional, do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico; que transcendem
os limites subjetivos da lide. Sua
concretização se dá pela conjunção de dois fatores: o da relevância e
o da transcendência, transbordando os
interesses da parte para repercutir nos interesses de um grupo
maior, garantindo a inteireza do direito
constitucional e extrapolando os limites individuais da causa.
A Defesa pugna pelo reconhecimento da 'inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, com a consequente absolvição do
réu, aplicando-se o princípio da insignificância, ante a ínfima
quantidade de substância apreendida, ressaltando a subsidiariedade
da lei penal ante a inexpressividade de repercussão geral da conduta
perpetrada.'. Não merece, contudo, acolhida, o quanto postulado,
pois, quanto a esse princípio o STF, já se manifestou pela
inexistência de Repercussão Geral.
Firma entendimento:
E M E N T A :
A G R A V O
R E G I M E N T A L
N O
R E C U R S O
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RÁDIO
CLANDESTINA.
DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE
DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 844709
AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-
2014 PUBLIC 21-11-2014).(Destacamos)
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio
da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs.
XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento
de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional. (AI 747522 RG, Relator (a): CEZAR
PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG
24-09-2009 PUBLIC25-09-2009 EMENT VOL-02375-09PP-
02343).(Destacamos)
E M E N T A :
A G R A V O
R E G I M E N T A L
N O
R E C U R S O
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PORTE DE
ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 691133 AgR, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC
03-09-2013). (Destacamos)
Mostra-se claro, destarte, o firme posicionamento do Pretório
Excelso que não atribui repercussão geral ao princípio da
insignificância; cabendo, de logo, a inadmissão do presente Recurso
Extraordinário, com fulcro no artigo 1030, inciso I, alínea a, do
CPC".
Ademais, o Pretório Excelso possui o entendimento de que a Lei de Drogas e o
princípio da insignificância não se aplicam a esta Justiça Especializada, haja
vista que os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar são diversos
daqueles tutelados pelo Direito Penal Comum. Nesse sentido, colaciono o
julgado (HC 176220) proferido pelo Eminente Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, in verbis:
"(...) o Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a posse, por militar, de reduzida
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (CPM, art. 290) não autoriza a
aplicação do princípio da insignificância." (HC 99.585/SP, Rel.
Min. Ellen Gracie).
(...)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE
POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. (...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
INAPLICABILIDADE (...) DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO
MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.A
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum
e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a
especialidade da legislação processual penal militar e da
justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal
comum do crime militar devidamente caracterizado. (...) A posse,
por militar, de substância entorpecente, independentemente
da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração
castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não
autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art.
290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio
da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei nº 11.343/2006. 4. Habeas
corpus denegado' (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia)". Isso
posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF)" (HC
176220, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
30/9/2019. DJe-214, divulgado em 1º/10/2019 e publicado
2/10/2019) (Grifo nosso)
Como se verifica, o STF já decidiu que não há repercussão geral quanto à
matéria relativa ao reconhecimento do princípio da insignificância. E, para que
aquela Corte analisasse a sua eventual aplicação, teria de adentrar em
apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
Quanto ao argumento da DPU de que MIKAEL BRENDON DE ALMEIDA
SANTOS, por ser cidadão civil, não poderia se sujeitar à ação penal militar com
aplicação da legislação criminal militar, cumpre ressaltar que o fato de o Réu ter
sido licenciado das Forças Armadas não afasta a competência da Justiça
Castrense quando, ao momento do cometimento do crime, o agente ostentava a
condição de militar. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado da
Suprema Corte:
" Ementa: CRIME MILITAR - FORÇA - DESLIGAMENTO -
NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do
delito, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação
de crime previsto no Código Penal Militar" (HC 169576,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
10/12/2019, DJe-019, divulgado em 31-1-2020 e publicado em 3-2-
2020) (Destaque nosso).
Logo, a despeito de a ilustre Defensoria Pública da União afirmar que " O art.
290, do Código Penal Militar, que tem pena pesadíssima, está voltado
para os Militares e não para os 'cidadãos civis'", verifica-se que o
entendimento da Suprema Corte é pacífico quanto à aplicabilidade da legislação
Castrense quando o Réu, licenciado das Forças Armadas, era militar no
momento em que praticou a conduta delituosa.
Apesar de a DPU defender a tese da " inconstitucionalidade da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
criminalização do uso de drogas", o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu, em reiteradas decisões, que o art. 290 do CPM é plenamente
compatível com a Constituição Federal de 1988, indicando, inclusive, que a
mera posse de entorpecente em local sujeito à administração castrense já atrai a
aplicação do aludido dispositivo legal. Oportunamente, in verbis:
"EMENTA: Agravo regimental em Recurso Extraordinário com
agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da
Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio
da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF,
Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a
Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento" (ARE 856183 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
30/06/2015, DJe de 24/08/2015) (Destaque nosso).
No mesmo sentido:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE
DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
PLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente
ou substância similar em local sujeito à administração
castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a
incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento" (HC 163581 AgR, Relator:
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 14/12/2018, DJe-023, Divulgado em 5-2-2019 e Publicado em 6-
2-2019) (Destaque nosso).
Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada
ofensa ao princípio da insignificância ensejaria, pelo STF, o reexame de
questões probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de
RE, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula do Excelso
Pretório[15].
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente
afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a
utilização do apelo extremo.
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo
STF no referido precedente não se aplica ao presente feito.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO,
Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em
6/5/2019, que bem explicita a matéria:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa
de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao
precedente citado (AI 747522 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por este Presidente.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo,
nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia
Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Do Agravo Interno
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020-Art. 123, I)
Do Agravo Regimental
[2] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes;

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[3] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de
2016) (Vigência)

I - negar seguimento:(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:(Incluído pela Lei
nº 13.256, de 2016)

Das Atribuições do Presidente:
[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o
disposto nos arts. 136 a 139;

[5] Portaria nº 344, 12 DE MAIO DE 1998 - Ministério da saúde - Aprova
o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial.
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 - Lei de Drogas - Uso e tráfico de
drogas.
[6] Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I -
advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017 - Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.
[7] Art. 1º O art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 -
Código Penal Militar, passa a vigorar com as seguintes alterações:
(...)
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos
por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça
Militar da União, se praticados no contexto:
I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente
da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;

II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar,
mesmo que não beligerante; ou

III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da
ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no
art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:

Circunstância atenuantes
[8] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
II - ser meritório seu comportamento anterior;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
III - ter o agente:
[9] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou
última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[10] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso
especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime
de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao
tribunal superior competente.

Do Agravo em Recurso Extraordinário
[11] Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso
Extraordinário, desde que não esteja fundado na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos;
(...)
§ 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal
Federal.
Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário
[12] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso
especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime
de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016)
(...)
§2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais,
aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos,
inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial
[13] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de
2016) (Vigência)
(...)
§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

RISTM-2017 (Vide RISTM 2020 - Art.123, IV)
DO AGRAVO REGIMENTAL
[14] Art. 118. Cabe Agravo Regimental:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:09:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21379e0407
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral
na admissibilidade do Recurso Extraordinário
Súmula 279 do STF.
[15] Enunciado da Súmula 279 - Para simples reexame de prova não cabe
Recurso Extraordinário.